Tribunal: TJSP
Processo: 2049031-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de prestação de contas - Decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo, a utilização de prova emprestada e determinou o depósito dos honorários periciais, em 15 dias, sob pena de preclusão da prova – Recurso do réu - Não conhecimento - Inadequação às hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC – Juiz, ademais, que é o destinatário da prova e pode

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios – Ação de prestação de contas - Decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo, a utilização de prova emprestada e determinou o depósito dos honorários periciais, em 15 dias, sob pena de preclusão da prova – Recurso do réu - Não conhecimento - Inadequação às hipóteses elencadas no art. 1.015, do CPC – Juiz, ademais, que é o destinatário da prova e pode determinar a realização de prova pericial, caso a matéria não estiver suficientemente esclarecida – Inteligência do art. 480, do CPC.

Recurso não conhecido.